Tribunal: STF
Processo: RE 1585623
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
A parte agravante sustenta, em síntese, que a petição de recurso extraordinário contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria. 
Por fim, requer o provimento do presente agravo interno para conhecer e prover o agravo em recurso extraordinário e, ao final, o apelo extremo.
É o relatório. Decido.
Em homenagem ao princípio da celeridade processual  e ante a ausência de prejuízo à parte agravada, deixo de intimá-la para oferecer resposta ao presente recurso.
Constato a procedência dos argumentos veiculados pelo agravante.
Assim, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito.
Passo a nova apreciação do recurso extraordinário com agravo.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. SINDICATO. FILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL. UNICIDADE E ESPECIFICIDADE SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDIRETA/DF. SERVIDOR VINCULADO AO SINDAFIS/DF. EXISTÊNCIA DE SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
1. O SINDIRETA/DF é o sindicato legitimado a representar os servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, ainda não representados por sindicatos específicos. 
2. A legitimidade conferida constitucionalmente aos sindicatos está limitada à representação dos interesses da sua categoria, não se admitindo a atuação de mais de uma entidade sindical para a mesma categoria profissional (artigo 8, inciso II, da Constituição Federal), e deve prevalecer, na hipótese de conflito ou coexistência de representações, a especificidade do ente sindical dentro da mesma base territorial. 
3. A parte requerente do cumprimento individual de sentença coletiva, ora apelante, compôs os quadros do serviço público distrital no cargo de fiscal de atividades urbanas, cuja categoria é vinculada ao Sindicato dos Auditores de Atividades Urbanos do Distrito Federal – SINDAFIS/DF, sendo incongruente com a unicidade e a especificidade sindical a representação por mais de uma entidade, mantida a sentença que reconhece a ilegitimidade para o cumprimento. 
4. Apelação conhecida e desprovida.”

No recurso extraordinário, fundado na alínea a do inciso III do art. 102 do permissivo constitucional, o recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido, alegando a existência de violação aos arts. 5º, caput e 8º, caput, II, III e V da Constituição Federal. 
Sustenta que, “em que pese o entendimento do Tribunal a quo quanto ao fato de que a categoria profissional do exequente é representada por sindicato próprio para defesa de seus interesses, não há dúvidas de que a referida situação não afasta a representatividade do SINDIRETA/DF em relação a todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal.”
A irresignação não deve prosperar.

Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (ART. 1.021, § 2º, do CPC) e, em nova apreciação do recurso extraordinário, a ele nego seguimento pelos fundamentos ora apresentados (alínea c do inciso V do art. 13 do RISTF). Prejudicado, por consequência o agravo regimental interposto.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente